Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESIDENCIAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DOS ARTS. 319 E 320, DO CPC. REJEITADAS. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra a sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com consignação de chaves, em que o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente “apenas efetuar a consignação das chaves em juízo, com a consequente extinção da obrigação de efetuar o pagamento dos aluguéis estipulados no contrato.”
2. Em sua apelação, a parte ré requer: a) preliminarmente, a nulidade da sentença, por ter violado os arts. 319 e 320, ambos do CPC; e b) que o autor realize o pagamento da multa prevista no contrato (cláusula décima sétima), uma vez que o rescindiu. 2.1. Aduz que a insatisfação do requerente não decorreu de ato praticado pelo réu, ora locador, mas sim de desídia do autor no ato de vistoria do imóvel. 2.2. Por fim, em caso de condenação, o apelante propõe acordo ao apelado a fim de não haver necessidade de mover o judiciário para requerer o pagamento dessa multa em troca do valor da caução que está na conta do apelante, uma vez possuem o mesmo valor. 2.3. Em sede de contrarrazões, o autor requer: a) o não conhecimento do recurso uma vez que o subscritor da aludida peça processual não possui poderes para representar processualmente o requerido e interpõe apelação em seu nome, eis que é assistido pela Defensoria Pública; e b) caso superada a preliminar, no mérito o desprovimento do recurso com a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. Do não conhecimento do recurso. 3.1. De fato, ao se verificar a apelação interposta, verifica-se erro material, porquanto o recurso foi interposto em nome do autor, pelo advogado do réu. 3.2. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se conhecer do recurso, uma vez que de sua simples leitura, é possível identificar em nome de qual parte o recurso foi interposto. 3.3. Preliminar rejeitada.
4. Da nulidade da sentença, por violação aos arts. 319 e 320, ambos do CPC. 4.1. Quanto as provas produzidas no processo, cumpre ressaltar que por meio da decisão interlocutória, o juiz de primeira instância assim se manifestou:”2. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC.” 4.2. Apesar de questionar o julgamento antecipado da lide, não foi requerido por ocasião da especificação de provas, a produção de prova pericial ou testemunhal. Naquele momento, o requerido somente apresentou documentos e não se manifestou a respeito de produção de quaisquer outras provas. Portanto, o julgamento antecipado da lide não lhe trouxe qualquer prejuízo. 4.3. Preliminar rejeitada.
5. A sentença ora combatida em suas razões de decidir, entendeu que “compulsando os autos, verifica-se que a alegação do autor é desprovida de qualquer prova de que teria sido induzido em erro quando da assinatura do contrato. Trata-se de um contrato feito com a livre manifestação das partes, por agentes capazes e com a assinatura do termo de vistoria, o autor teve ciência das condições do imóvel locado, conforme acima referido. Assim, a vontade intencionada no contrato é clara.” 5.1. Ademais, em e-mail enviado pelo autor ao réu, ora recorrente, verifica-se que o imóvel foi visitado pelo recorrido no dia 11 de março, antes mesmo de ter sido assinada a vistoria. 52. Conclui-se, no presente caso, ter havido o arrependimento na celebração do contrato, motivo pelo qual não se autoriza a sua anulação, porquanto não há a caracterização de erro substancial no negócio jurídico apto a gerar a sua anulação, impondo-se a procedência do pedido recursal. 5.3. Portanto, deve a parte apelada arcar com a multa decorrente do descumprimento contratual, prevista na cláusula décima sétima, a saber: “fica estipulada a multa de 3 meses de aluguel vigente na data da ocorrência, proporcional ao tempo vincendo, na qual ocorrerá à parte que infringir quaisquer cláusulas deste contrato, havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel. A mesma penalidade sujeitará o LOCATÁRIO (A) se não efetuar o pagamento do aluguel no prazo previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA, obrigando o LOCADOR (A) propor ação de despejo.”
6. Em relação à proposta de acordo realizada pelo apelante em suas razões recursais, a Defensoria Pública asseverou não ter conseguido contactar o assistido, uma vez que é necessário seu comparecimento para se manifestar a respeito da referida proposta.
7. Recuso parcialmente provido.